Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0009445-56.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO AUTOR: ESPOLIO DE JOSE MARCELINO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA DECISÃO DEFERE A SUSPENSÃO DO PROCESSO Defiro a suspensão do processo, pelo prazo de 60 dias, conforme requerido pelo exequente (ID 63282727), aguardando-se a efetivação da penhora do valor devido no rosto dos autos do inventário no 0033608-38.2014.8.09.0174/TJGO. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator